Tribunal: STF
Processo: AI 681035
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUMENTO DE VENCIMENTOS.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA
   282). LEI MUNICIPAL N. 2.224/00. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.